Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-03.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001966-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), ORLANDO GALDINO DE ALMEIDA - CPF: 105.196.704-00 (AGRAVADO), PLINIO CESAR FREITAS ALVES - CPF: 621.754.401-68 (AGRAVANTE), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS REZENDE - CPF: 766.082.806-10 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), ADEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 567.574.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRES DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALTIMAR BASILIO - CPF: 273.519.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO SOUZA QUEIROZ - CPF: 535.585.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIDES VEIGA DOS SANTOS - CPF: 375.111.810-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES BASANULFO MELO CAROLA - CPF: 581.830.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON BARBOSA FREITAS - CPF: 162.527.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CHAMA DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA FERREIRA BASÍLIO (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DIVINO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MAURI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 469.044.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LÍDIA PORFÍRIO DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GOMES MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VILMAR BARROS DOS SANTOS - CPF: 906.160.300-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CARLOS VIEIRA MARTINS - CPF: 361.933.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LEONEL BARROS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR - CPF: 432.667.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR ROQUE FARIA - CPF: 396.145.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARTINS GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO DE OLIVEIRA TEODORO (TERCEIRO INTERESSADO), SEDINEI PALHARINI - CPF: 437.273.018-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THEODOLINO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR CORREIA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), VALIJO LUIZ VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIO LUIZ DE FREITAS - CPF: 065.131.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir as provas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.

Em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide. Inteligência do art. 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLINIO CESAR FREITAS ALVES, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 213-77.2006.811.0013,
encerrou
a instrução processual sem a oitiva de testemunhas arroladas pelo agravante, bem como, autorizou a produção de prova pericial previamente requerida.

Informa o agravante, que Orlando Gaudino ingressou com ação de reintegração possessória em face de Juliano Souza Queiroz e outros, tendo como objeto uma área de 4.800 ha (quatro mil e oitocentos hectares), onde alega ser o proprietário, entretanto juntou boletim de ocorrência onde relatava ser possuidor de 1.100 ha.(Um mil e cem hectares).

Aduz que em sua contestação, arrolou testemunhas e foi requerida a prova pericial (fls. 321/342), posteriormente as provas foram especificadas novamente às fls. 391/394 foi designada audiência de instrução (fls. 455), marcada para o dia 16.06.2015 às 15:00 horas.

Alega que o processo encontrava-se na vara especializada de direito agrário, onde a juíza titular redesignou a audiência para o dia 31.08.2015, nota-se que foi a primeira redesignação, haja vista que ela estaria de licença para tratamento médico.

Na data redesignada, a audiência ocorreria em na comarca de Cuiabá, na Vara especializada de direito agrário, entretanto houve nesta data protesto por movimentos sociais que fecharam a BR entre Pontes e Lacerda e Cuiabá, sendo assim, houve nova redesignação para o dia 27.10.2015.

Aduz que seu advogado compareceu na audiência de instrução marcada, entretanto para oitiva de algumas testemunhas era necessário ser via carta precatória, entretanto na referida carta precatória não constava que a finalidade era ouvir sequer uma testemunha, conforme (fls. 505 verso).

Neste sentido, esperava para haver a oitiva de testemunha quando foram surpreendidos para apresentar alegações finais.

Alega que informou novamente ao Juízo, que as testemunhas não foram ouvidas, inclusive que a não oitiva das testemunhas acarretaria em cerceamento de defesa, uma vez que somente constava a oitiva das testemunhas da parte autora na precatória, tal alegação foi ignorada pelo juízo responsável à época.

Desse modo, requer a reforma da decisão agravada, para que possam ser ouvidas as testemunhas arroladas, bem como possa ser realizada a perícia técnica na área, conforme também já requerido.

A liminar recursal foi indeferida no id. 49818465.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, o indeferimento da produção de provas não constitui, por si só, cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil.

O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO EM DÓLAR. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PENHORA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS. REEXAME DE PROVA E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato aos arts. 131, 165, 458, II e 535 do CPC.

2. O indeferimento de provas não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (...)

7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1097498/GO, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010)

Nessa qualidade, constatando que o conjunto probatório dos autos é suficiente a orientar o seu convencimento jurisdicional, pode indeferir, segundo a sua conveniência, a produção das provas que entender não serem determinantes à solução do litígio.

Ademais, é importante frisar que nesse tocante (produção de prova), não há preclusão para o julgador, pois esta alcança somente a pretensão da parte, conforme preceito legal estatuído no art. 370 do CPC, que disciplina sobre o poder instrutório do Juiz, vejamos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo, o encerramento da fase instrutória não caracteriza em cerceamento de defesa, já que os meios de provas tidas como necessárias, no momento do proferimento da decisão atacada, para o d. Juiz
a quo
, estavam presentes e, como já visto, o Julgador dispõe de ampla iniciativa em matéria de prova, podendo inclusive, ao seu alvedrio, determinar a produção de outras provas que entender cabíveis e necessárias aos deslinde da controvérsia.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020